Tribunal: TJES
Processo: 5004271-65.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004271-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: MARCELO MERIZIO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO. ERROR IN JUDICANDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo município exequente contra sentença proferida em id. 17190354 que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, aplicando as condicionantes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O apelante requer o prosseguimento da execução, sustentando que a exigência jurisprudencial se aplica estritamente a processos de baixo valor, enquanto o crédito exequendo corresponde a R$ 15.504,05, suplantando o limite normativo. Sucessivamente, defende o cumprimento dos requisitos por meio de notificação prévia e inserção em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da extinção da demanda por inobservância das diretrizes traçadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em hipótese cujo crédito tributário exigido ultrapassa R$ 10.000,00.

III. Razões de Decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou o entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à adoção de solução administrativa prévia e ao protesto do título.

5. Para delimitar o conceito de "baixo valor", o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que, em seu art. 1º, § 1º, estabeleceu o teto para incidência das restrições e extinção das demandas em montante inferior a R$ 10.000,00.

6. A análise dos autos revela que o crédito exigido atinge a quantia de R$ 15.504,05, valor que supera objetivamente o teto normativo. Diante disso, o caso não comporta a aplicação do Tema 1.184 do STF, e a ausência de prévio protesto do título não consubstancia óbice ao prosseguimento da demanda executiva, configurando-se
error in judicando
a sua extinção, conforme leitura da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.380/80) e firme jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

8. Tese de julgamento: "As condicionantes ao ajuizamento estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ são inaplicáveis às execuções fiscais cujo crédito tributário exigido suplante o teto de R$ 10.000,00".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, § 1º; Lei nº 6.380/80 (Lei de Execuções Fiscais). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.355.208); TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21062331620258260000; TJ-SP, Apelação Cível nº 15004218320248260418; TJ-MS, Agravo Interno Cível nº 09057731720258120001; TJ-MG, Apelação Cível nº 50028721220248130134.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença de id.
17190354
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
MARCELO MERIZIO e DANIELE MÔNICO CORRÊIA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC).

Em suas razões recursais (id.
17190355
), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a exigência estabelecida pelo Tema 1.184 do STF aplica-se estritamente aos processos de execução fiscal de baixo valor e (ii) o crédito exequendo corresponde a R$ 15.504,05, patamar superior ao limite estipulado pela norma de regência, o que afasta a obrigatoriedade das condicionantes.

Sucessivamente, defende o cumprimento dos requisitos por meio de notificação administrativa prévia e inserção do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

Sem contrarrazões, ante a não angularização do feito na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento

Vitória-ES.,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004271-65.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

APELADO: MARCELO MERIZIO, DANIELE MONICO CORREIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença de id. 17190354, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
MARCELO MERIZIO e DANIELE MÔNICO CORRÊIA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC).

Em suas razões recursais (id. 17190355), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a exigência estabelecida pelo Tema 1.184 do STF aplica-se estritamente aos processos de execução fiscal de baixo valor e (ii) o crédito exequendo corresponde a R$ 15.504,05, patamar superior ao limite estipulado pela norma de regência, o que afasta a obrigatoriedade das condicionantes.

Sucessivamente, defende o cumprimento dos requisitos por meio de notificação administrativa prévia e inserção do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.

Sem contrarrazões, ante a não angularização do feito na origem.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este órgão cinge-se a verificar a adequação da sentença que extinguiu a demanda por inobservância das diretrizes traçadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1184
(RE 1.355.208), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, estabelecendo como condicionantes para o ajuizamento a tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa prévia, bem como o protesto do título extrajudicial.

Para conferir contornos objetivos ao conceito de "baixo valor", o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, em que, no seu art. 1º, § 1º, delineou expressamente que o teto para a incidência das restrições e para a consequente extinção das demandas corresponde ao montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A análise detida dos autos revela que o crédito tributário exigido pelo exequente perfaz a quantia de R$ 15.504,05 (quinze mil, quinhentos e quatro reais e cinco centavos). Este valor suplanta objetivamente o teto normativo estatuído pelo Conselho Nacional de Justiça.

Diante desse cenário, o caso vertente não comporta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, por se tratar de procedimento cujo valor excede o limite fixado para o enquadramento como "baixo valor". Nessa toada, a ausência de prévio protesto do título não consubstancia óbice ao regular prosseguimento da demanda executiva, como se extrai da leitura ampla da Lei de Execuções Fiscais (6.380/80).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência dominante nos tribunais pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO DO PROTESTO . DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A DEZ MIL REAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Itapecerica da Serra contra decisão que determinou a emenda da inicial para comprovar o protesto do título executivo, nos moldes do Tema nº 1 .184 do STF. O valor da execução fiscal é superior a R$ 10.000,00. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação do protesto do título para o ajuizamento de execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF . III. Razões de decidir
3. A tese fixada no Tema nº 1.184 do STF, que condiciona o ajuizamento da execução fiscal ao protesto da CDA, é aplicável somente aos casos de baixo valor, o que não é o caso dos autos, pois o débito exequendo é superior a R$ 10 .000,00.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso provido . Tese de julgamento: O ajuizamento da execução fiscal independe da comprovação de protesto do título quando o débito exequendo não for inferior a R$ 10.000,00, pois o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se somente às execuções de baixo valor. Legislação: Resolução nº 547/2024 do CNJ. Jurisprudência: STF, RE nº 1 .355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j . 19/12/2023.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21062331620258260000 Itapecerica da Serra, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 16/05/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2025)

Apelação. Execução fiscal. Sentença que julgou extinta a presente execução, ante a ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos trazidos pelo Item 2 da Tese do Tema 1184 do C. STF, reproduzidos nos arts . 2º e 3º da Resolução 547 do CNJ e no art. 1º do Provimento CSM nº 2.738/2024. Pretensão à reforma . Acolhimento. Tese do Tema 1184 que incide apenas sobre as execuções fiscais de baixo valor.
Valor da causa (R$ 16.550,74) que é superior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais), critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à Tese fixada pelo STF. Aplicação conjunta da Teses fixada no Tema 1.184, da Resolução CNJ nº 547 e do Provimento CSM nº 2.738/2024 . Possibilidade de prosseguimento do feito executivo sem necessidade de comprovação da cobrança administrativa ou protesto dos títulos. Decisão reformada. Recurso provido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 15004218320248260418 Paraibuna, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 07/08/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/08/2025)

AGRAVO INTERNO CÍVEL – RECURSO DO FISCO/EXEQUENTE – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DESTA C. 3ª CÂMARA CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1 - O Tema 1184 da repercussão geral do STF dispõe sobre a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa e a competência constitucional dos entes federados. 2 - A Resolução CNJ n. 547/2024, por sua vez, define que execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), quando não houver movimentação útil ou bens penhoráveis, podem ser extintas, sendo esse valor o critério quantitativo vinculante para caracterização de execução de baixo valor
. 3 - Na hipótese em debate, a execução fiscal possui valor superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que supera o limite de "baixo valor" estabelecido. Assim, não se aplica a exigência de medidas prévias, como protesto extrajudicial da CDA ou tentativa de solução administrativa.

(TJ-MS - Agravo Interno Cível: 09057731720258120001 Campo Grande, Relator.: Des . Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/02/2026, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N. 547/2022 - VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - INAPLICABILIDADE
- RECURSO PROVIDO . Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, observada a competência tributária de cada ente federado. Além disso, o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. No mesmo sentido, após o julgamento do precedente vinculante, foi editada a Resolução n. 547/2022 pelo Conselho Nacional de Justiça . Todavia,
por se tratar o caso dos autos de Execução Fiscal de valor considerável, não há que se falar na aplicabilidade da Resolução n. 547/2022 ou das teses firmadas pelo colendo STF no Tema n. 1.184 a fim de obstar o prosseguimento do processo de execução, o que impõe a reforma da sentença .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50028721220248130134 1.0000.24.241201-3/001, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 30/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

A extinção da ação levada a efeito pelo juízo
a quo
fundamentou-se em premissa normativa inaplicável à hipótese fática delineada no processo. Configura-se, deste modo,
error in judicando
que impõe a imediata desconstituição do provimento jurisdicional impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Intime-se
o apelante do teor da presente.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem.

Diligencie-se.

Vitória, ES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)